Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VERBAS PROCESSADAS PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO INTEGRAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, LXVIII, da CF, que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
2. Considerando que o paciente fez prova do pagamento integral, não subsiste razão que fundamente o decreto prisional, logo a revogação é medida necessária.
3. Ordem concedida.